Tribunal: TJMT
Processo: 1000758-89.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Agravo Interno n. 1000758-89.2019.8.11.0041
RECORRENTE PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO EDMARCIO SOARES DE MIRANDA
Vistos. etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 59292976) interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, conforme ID 55969475.
Recurso tempestivo (ID 59293980) e preparado (ID 59485988).
Contrarrazões juntadas conforme ID 60735466.
A Secretaria certificou que “[...] até esta data, não foi efetuado o pagamento da multa fixada em 2% (dois por cento), aplicada no Acordão id. 55969474. Certifico, ainda, que a multa deverá ser recolhida em guia de depósito judicial que poderá ser emitida no sítio eletrônico deste Tribunal por meio do SISCONDJ e juntado aos autos um comprovante de pagamento bancário.” (ID 59485971).
É o relatório.
Assim, diante do contido na certidão de ID 59485971, intime-se a parte Recorrente PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, para, no prazo de 05 (cinco) dias, sanar o equívoco apontado.
Decorrido o prazo e havendo manifestação do Recorrente, certifique-se o efetivo pagamento.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX